Tribunal: TJES
Processo: 5001380-03.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001380-03.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RECORRIDO: PEDRO ELIAS DE MARTINS
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso.

Cuida-se de ação em que se pretende a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de atraso no voo e extravio de bagagem.

A sentença de parcial procedência condenou a recorrente ao pagamento de R$ 4.671,80 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões,
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
alega, em síntese, a ausência de danos morais e materiais.

Pois bem.

Os prejuízos suportados pelo autor são evidentes e restam incontroversos.

Extrai-se dos autos que restou devidamente demonstrado que, além do voo adiado, o recorrido ficou sem seus pertences por todo o tempo de viagem em virtude do extravio de bagagem, experimentando diversas frustrações.

É certo que a companhia aérea deve estar preparada para bem atender seus clientes, de modo que, em casos de atrasos de voos, tenha à disposição outra maneira de solucionar o problema, seja remanejando o usuário para outro voo compatível, ou endossando o bilhete aéreo para outra companhia, a fim de não prejudicar o consumidor.

No caso, o atraso no voo postergou a viagem do autor, restando claro que a ré não prestou ao recorrido o atendimento que lhe era esperado.

Os danos materiais se deram em razão do atraso e do extravio da bagagem e restaram comprovados pelas notas fiscais anexas à inicial.

Passo à análise dos danos morais. Configurado o defeito no serviço oferecido pela companhia aérea, e em virtude de não haver excludentes de sua responsabilidade, entendo como presentes os requisitos ensejadores do dano moral. Na lição de Humberto Theodoro Júnior:

(...) ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana: o da intimidade e da consideração pessoal, ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (...) quanto à prova, a lesão ou dor moral é fenômeno que se passa no psiquismo da pessoa e, como tal, não pode ser concretamente pesquisado. Daí porque não se exige do autor da pretensão indenizatória que prove o dano extrapatrimonial. Cabe-lhe apenas comprovar a ocorrência do fato lesivo, de cujo contexto o juiz extrairá a idoneidade, ou não, para gerar dano grave e relevante, segundo a sensibilidade do homem médio e a experiência da vida (...)

In casu, considero indubitável o dano moral sofrido pelo autor ao ter sua viagem adiada e ter sofrido diversos outros transtornos por falha na prestação do serviço por parte da ré.

Com relação ao quantum, expõe Carlos Roberto Gonçalves que tem prevalecido “
o entendimento de que a reparação pecuniária do dano moral tem duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. Ao mesmo tempo que serve de lenitivo, de consolo, de uma espécie de compensação para atenuação do sofrimento havido, atua como sanção ao lesante, como fator de desestímulo, a fim de que não volte a praticar atos lesivos à personalidade de outrem
”. Assim, entendo como suficiente a quantia fixada a título de danos morais, não merecendo redução.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.